Tribunal: STF
Processo: HC 197266
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Felipe Henrique da Silva, apontando como autoridade coatora o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC nº 547.437/SP.
    O impetrante sustenta, em síntese, que o Juízo sentenciante teria fixado o regime inicialmente fechado para o cumprimento da pena de 6 (seis) anos e 2 (dois) meses e 20(vinte) de reclusão, imposta ao paciente pela prática delito do 157, § 2º, inc. II, por duas vezes, c/c o art. 70, ambos do Código Penal 
    Na perspectiva da defesa, a imposição de regime mais gravoso do que a pena aplicada admitiria, à míngua de fundamentação idônea, configurou inegável constrangimento ilegal.
    Alega o impetrante que, 
    “A quantidade da pena imposta, a primariedade, bons antecedentes e as circunstâncias judiciais favoráveis ao paciente, que teve sua pena base fixada no mínimo legal, autorizam a imposição de regime semiaberto, já que a identificação do regime inicial mais adequado à repressão e prevenção de delitos deve ser pautada pelas circunstâncias do caso concreto, tomando-se por base os critérios legais dispostos no § 2º do art. 33 do Diploma Repressivo. ”.
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem, a fim de que seja fixado o regime semiaberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade.
    Examinados os autos, decido. 
    Transcrevo o teor da decisão questionada:
    “Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 
    Sobre o tema, consta na sentença condenatória: 
    "Individualização da pena: atento às diretrizes preconizadas no art. 68, caput, do Código Penal, passo ao cálculo da pena correspondente. a) Circunstâncias judiciais (Código Penal, art. 59): a condenação definitiva no proc. 29297-70 (fls. 142/143) não servirá para aumentar sua pena base, haja vista tratar-se de delito cometido em data posterior aos fatos narrados nestes autos. Todavia, a desnecessária e desmedida agressão física à vítima C.G.P, impõe o reconhecimento da majorante relativa às circunstâncias e consequências do crime, ou seja, a periculosidade exacerbada e desajuste moral do agente, ensejam a exasperação da pena base em 1/6; b) Circunstâncias legais (Código Penal, arts. 61, 62 e 65): o réu ostenta em seu favor a menoridade relativa à época dos fatos. Assim, compensa-se o aumento precedente, trazendo a pena, novamente, ao patamar c) Causas de aumento e diminuição de pena: o réu praticou o roubo valendo-se de uma circunstância de aumento, o concurso de pessoas. Desta forma, há de incidir o aumento de 1/3 às penas anteriores. Pelo concurso formal de delitos, adita-se mais 1/6, porquanto atingidos dois patrimônios distintos e, teoricamente, presente o crime único. O valor do dia-multa será fixado no percentual de 1/30 de um salário mínimo vigente à época do fato, tendo em vista a condição econômica do réu. Ausentes outras circunstâncias modificadoras, a pena torna-se definitiva. Não faz jus a nenhuma benesse legal. 5 Regime inicial de cumprimento de pena: o regime inicial para o réu será o fechado, especialmente pela prática de crime de intensa gravidade que, por sua reiterada ocorrência, tem causado desassossego e intranquilidade social aos cidadãos de bem e trabalhadores. Ademais, a violência empregada é dado preponderante em seu desfavor. Desta forma, por se envolver na prática de crime de tamanha gravidade, e, sobretudo, pela ousadia demonstrada no caso concreto dos autos, deve permanecer afastado do convívio social o quanto possível, não se revelando adequado para conter seus impulsos criminosos qualquer outro regime de pena, a não ser o fechado" (e-STJ, fls. 41-42, grifou-se). 
    A Corte de origem, ao manter a dosimetria da pena e o regime de cumprimento, assim se manifestou: 
    "Passa-se à análise da pena imposta. Na primeira fase, a pena-base foi corretamente fixada em 1/6 (um sexto) acima do piso legal, totalizando 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa, em razão das circunstâncias do delito, tendo em vista que o acusado desferiu chutes contra uma das vítimas. Na segunda fase, presente a atenuante da menoridade, a pena foi reduzida ao mínimo legal, consubstanciando 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Na terceira etapa, em razão do concurso de agentes, a pena foi aumentada em 1/3 (um terço), o que totalizou 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e pagamento de 13 (treze) dias-multa. Por fim, em razão do concurso formal entre os dois delitos, corretamente majorada a pena em 1/6 (um sexto), totalizando 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e pagamento de 15 (quinze) dias-multa. Cumpre observar que era mesmo o caso de impor ao réu o regime fechado de cumprimento de pena, considerando não a gravidade em abstrato do delito, mas sim as circunstâncias em concreto, especialmente a forma de abordagem das vítimas, em postura que revela periculosidade exacerbada e violenta, sendo certo que regime inicial diverso do fechado não seria suficiente para o resguardo do corpo social, que já se encontra aterrorizado pela constante prática de delitos contra o patrimônio, como o delito em tela. Ademais, o quantum de pena de reclusão imposta impõe a fixação tal regime, de acordo com o artigo 33, do CP. Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso de apelação do réu, nos termos da fundamentação exposta, mantendo-se a r. sentença como posta" (e-STJ, fls. 30-31, grifou-se). 
    Ao contrário do que alega a defesa, embora o paciente seja tecnicamente primário e a pena fixada seja inferior a oito anos de reclusão, o regime mais gravoso é o cabível à espécie, ante a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, responsáveis pelo aumento da pena-base nos termos do arts. 33, § 2º e 3º, do CP. A esse respeito: 
    "AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO TENTADO. ART. 213, § 1º, NA FORMA DO ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL - CP. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA PENA PELA TENTATIVA. ESTIPULADA DE ACORDO COM ITER CRIMINIS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. REGIME INICIAL FECHADO. PENA DEFINITIVA MAIOR QUE 4 ANOS E INFERIOR A 8 ANOS. JUSTIFICATIVA CONCRETA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DELITO COMETIDO NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA DA VÍTIMA. JUSTIFICATIVA IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1 [...] 2. Nos termos do art. 33, § 3º, do CP, o regime inicial deve ser determinado de acordo com as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. Existindo circunstância judicial desfavorável, a pena definitiva superior a 4 anos e inferior a 8 anos enseja o regime inicial fechado. 3. In casu, o desvalor das circunstâncias do crime foi justificado em elemento concreto e não inerente ao tipo penal, qual seja, a prática delitiva dentro da casa da vítima. 4. Agravo regimental desprovido." (AgRg no AREsp 1016011/AM, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 23/03/2018). "PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REGIME MAIS GRAVOSO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. SÚMULA 168/STJ. INDEFERIMENTO LIMINAR. AGRAVO IMPROVIDO. 1. As Turmas que integram a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmaram o entendimento de que, embora cominada sanção definitiva inferior a 8 e superior a 4 anos de reclusão, havendo circunstância desfavorável, tanto que fixada a pena-base acima do mínimo, mostra-se possível a fixação de regime inicial fechado. [...] 3. Agravo regimental improvido." (AgRg nos EAREsp 971.606/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 28/02/2018). "PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] III - Existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis, correta a estipulação do regime fechado para o início do cumprimento da reprimenda, ainda que a pena definitiva tenha sido fixada em quantum inferior a 8 anos de reclusão. Precedentes. Agravo regimental desprovido." (AgRg na RvCr 3.992/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/11/2017, DJe 28/11/2017). 
    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus. Publique-se. Intimem-se. Cientifique-se o Ministério Público Federal. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. 
    Como visto, a impetração volta-se contra decisão singular proferida no bojo do HC nº 547.437/SP. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14) 
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros. 
    Ainda que assim não fosse, registro, pelo que se vislumbra do aresto impugnado, que o regime inicialmente fechado foi imposto ao paciente, em razão da presença de circunstâncias judicias sopesadas negativamente.
    Consoante se lê na jurisprudência deste Supremo Tribunal, 
    “uma vez reconhecidas circunstâncias judiciais desfavoráveis na primeira fase da dosimetria da pena, é legítima sua invocação para a imposição de regime prisional mais gravoso do que a quantidade de pena admite” (RHC nº 122.870/AL, Segunda Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 24/11/16) 
    No mesmo sentido: HC nº 130.375-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luix Fux, DJe de 16/11/16; HC nº 132.454-AgR/PE, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 5/9/16; HC nº 125.589-AgR/CE, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe e 26/6/15.
    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 9 de fevereiro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente